Tribunal: STF
Processo: HC 223717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 793.555/MG.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e de corrupção passiva (art. 317, §1º, do CP). O paciente Gabriel Júlio Silva Abreu também foi acusado do cometimento do delito de usurpação de função pública (art. 328 do CP). 



    Inconformado com a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cujo Desembargador relator, em autos de Ação Cautelar Inominada, atribuiu-lhe efeito suspensivo, determinando a expedição dos Mandados de Prisão. 



    Colhe-se da decisão: 



    [...] não constatei a existência de fundamentação suficiente a afastar os requisitos de cautela, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, que foram exaustivamente expostos nas recentes decisões de 1º Grau anteriores, bem como nas recentes decisões exaradas neste eg. Tribunal de Justiça, quando dos exames dos Habeas Corpus impetrados pelas defesas. 



    A dinâmica fática posta, não obstante a primariedade dos agentes, demonstrou a gravidade concreta dos delitos apurados, que envolve não somente a falsidade ideológica, mas também corrupção passiva e ativa, usurpação da função pública, associação criminosa e lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, todos eles, ao que parece, praticados de forma reiterada e sistemática. Neste sentido, a necessidade de segregação cautelar como forma de assegurar a ordem pública se revelou necessária, principalmente porque os ilícitos envolviam atos relacionados à segurança das vias públicas. 



    Ademais, os elementos indicam possível risco à instrução criminal, mormente diante do suposto envolvimento de agentes públicos no esquema criminoso, quais sejam, policias civis e militares, o que apenas corrobora a necessidade da medida cautelar extrema, para fins de resguardo, também, da regularidade do processo e aplicação da lei penal. 



    A meu ver, a concessão de medidas cautelares diversas na situação posta apenas geraria sentimento de impunidade e importaria em estímulo à reiteração nas práticas delitivas, o que não pode ser admitido. Destarte, entendo como imperiosa a concessão do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Presidente, nos termos seguintes: 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito da ação cautelar inominada 



    Mutatis mutandis, aplica-se à hipótese o enunciado n. 691 da Súmula do STF: 



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que o Ministério Público não logrou êxito em demonstrar a existência de perigo de liberdade a ser causado pelos réus à sociedade [...]. O uso das medidas cautelares inominadas como forma de restringir direitos e garantias devem ser analisadas sob o aspecto da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se vê nesses autos. Requer, assim, a concessão da ordem, de modo a restaurar a decisão proferida em primeira instância e manter em liberdade os réus, até que seja julgado o recurso em sentido estrito interposto pelo MP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente